Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700215-74.2021.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CICERO MENDES SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 32878481) interposto por CÍCERO MENDES SOARES em face do DISTRITO FEDERAL, ante decisão do Exmo. Desembargador Luis Gustavo Barbosa de Oliveira (ID 32595646), proferida em substituição legal, que indeferiu o pedido de antecipação os efeitos da tutela. A decisão objeto do agravo interno tem o seguinte teor: Autos recebidos em substituição eventual, haja vista o afastamento temporário do Desembargador relator das atividades judicantes. Trata-se de pedido de tutela provisória deduzido pelo autor e após o provimento de sua apelação. Na origem, CÍCERO MENDES SOARES ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo que o excluiu das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, em cumprimento a sentença penal condenatória. Inicialmente o pedido foi julgado improcedente. Ao julgar a apelação interposta pelo autor, este colegiado deu provimento e julgou procedente o pedido, em ementa lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. POLICIAL MILITAR. PRÁTICA DE CRIME DE TORTURA. DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. DETERMINAÇÃO DA PERDA DO CARGO. ART. 1°, § 5°, DA LEI N. 9.455/97. PENA ACESSÓRIA. PORTARIA No 137 DE 20/05/2016 DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DO POLICIAL DA CORPORAÇÃO COM BASE APENAS NA SENTENÇA PENAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OCORRÊNCIA. CONDIÇÃO DE POLICIAL DA RESERVA REMUNERADA. RESTABELECIMENTO IMEDIATO. MEDIDA IMPERATIVA. PAGAMENTO DE PROVENTOS E RESSARCIMENTO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS NÃO RECEBIDAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. 1. A fundamentação concisa da decisão não se confunde com a ausência de fundamentação, ou mesmo com fundamentação deficiente, quando se verifica que o Juiz enfrentou todos os argumentos e assuntos deduzidos pelas partes com relevância para a solução dada à causa. Assim, não há de se cogitar de nulidade da sentença e nem de ofensa à regra do art. 93, inc. IX, da CF, do art. art. 11, caput e art. 489, § 1o, ambos do CPC. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a ausência de previsão legal quanto à cassação de aposentadoria do servidor civil, ou da reforma em se tratando de militar, por se tratar de norma penal punitiva, não é possível ampliar o rol de efeitos extrapenais previstos na lei (art. 1°, § 5°, da Lei n. 9.455/97), do contrário, violaria o princípio da vedação de interpretação analógica in malam partem, "como consectário lógico do princípio da reserva legal, que veda a imposição de penalidade sem previsão legal prévia e expressa". 3. Na condenação de Policial Militar por crime de tortura praticado durante o exercício do cargo, sobrevindo o trânsito em julgado da sentença penal, em data posterior à transferência do Policial para reserva remunerada, em sendo cominada além da pena privativa de liberdade, também pena de perda do cargo público, nos termos do art. 1°, § 5°, da Lei n. 9.455/97, os efeitos que emergem da sentença penal condenatória são apenas os que possuem previsão expressa na norma penal, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 4. É nulo o ato administrativo (Portaria n. 137 de 20/05/2016 da Polícia Militar do Distrito Federal) que excluiu o Autor/Apelante da Corporação, porque baseou-se somente na sentença penal transitada em julgado, sem que fosse instaurado procedimento administrativo para tal fim. A cassação da aposentadoria do Policial sem que lhe fosse oportunizado o direito à ampla defesa e ao contraditório, por meio de um procedimento administrativo específico, viola o devido processo legal. 5. Declarada a nulidade do ato que excluiu o Policial Militar da Corporação, é devida o restabelecimento imediato de sua condição de Militar da Reserva Remunerada, com o pagamento dos proventos e o ressarcimento de todos as parcelas remuneratórias não recebidos desde sua exclusão, incluído férias, 13o salário e demais acréscimos, com correção monetária, desde os respetivos vencimentos, pelo IPCA-E, e juros de mora pelo índice oficial que remunera a caderneta de poupança, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 905, a partir da citação. 6. Os honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública em condenação de valores ilíquidos, deverão serem fixados na liquidação da sentença, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392171, 07002157420218070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 25/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobreveio pedido de tutela provisória, em que o autor requereu que “seja oficiado a PMDF para que restabeleça imediatamente a condição do Autor/Apelante de Militar da Reserva Remunerada” (ID 31654008). Intimado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração do acórdão e com pedido de efeitos infringentes, assim como requereu o indeferimento da tutela de urgência (ID 32339133). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência, em que o requerente pretende o imediato restabelecimento do pagamento de proventos da reserva remunerada. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como incabível o pedido nesta instância. Em que pese a plausibilidade do direito invocado pelo autor, a partir do que restou decidido no próprio acórdão, seu pleito, dirigido a esta Turma, envolve o cumprimento provisório daquela decisão, pretensão que atrai a aplicação do artigo 515, II, CPC. Portanto, este grau sobreposto é totalmente incompetente para processar e decidir acerca do pedido de cumprimento do acórdão, no qual o requerente escudou sua pretensão. Ademais, o cumprimento provisório de sentença contra a fazenda exige o cumprimento de determinados requisitos, assim como cautela com relação às vedações contidas no art. 14, §3o, da Lei no. 12.016/2009 e do art. 2-B da Lei no. 9.494/97, cujo juízo de valor a respeito do tema ficará a cargo do juízo primevo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (I) o art. 515, II, do CPC, utilizado como fundamento legal para indeferir o pedido de tutela provisória, não se aplica à situação dos autos; (II) o objeto do pedido de antecipação dos efeitos da tutela é distinto do cumprimento provisório de sentença; (III) é possível a concessão incidental de tutela provisória de urgência quando verificada a presença de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; (IV) por força da Súmula no 729 do STF, não se aplicam as regras contidas nos artigos 1o da Lei no 9.494/1997 e 7o, §§ 2o e 5o, da Lei no 12.016/2009 às causas de natureza previdenciária; (V) estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória; (VI) a existência de erro de procedimento, pois os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, não obstante tenham sido mencionados, não foram julgados pela decisão agravada. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que (I) seja reformada a decisão que indeferiu o pedido da tutela de urgência incidental para que seja oficiado a PMDF para que restabelece a condição de Policial Militar da Reserva Remunerada do agravante durante a tramitação do processo (ID 32878481, fl. 6) e (II) os embargos de declaração sejam julgados. Em contrarrazões (ID 34334580), o DISTRITO FEDERAL suscita a preliminar de não conhecimento em razão da violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, o Agravado encampa os fundamentos do acórdão recorrido e da decisão agravada, bem como reitera, em todos os seus argumentos, as contrarrazões ao Recurso Extraordinário (fl. 4). Coerente com tais razões, requer o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, o seu desprovimento. Determinou-se a intimação do Agravante para que esclarecesse se o DISTRITO FEDERAL cumpriu a tutela provisória anteriormente deferida no âmbito do agravo de instrumento no 0702338-02.2021.8.07.0000 bem como para que se manifestasse sobre a preliminar de não conhecimento (ID 35607599). Em resposta (ID 35815635), a parte indica que a tutela provisória em questão foi cumprida até junho de 2021, quando foram suspensos os pagamentos dos seus proventos de aposentadoria, pois a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou para a Polícia Militar do Distrito Federal cópia da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais deduzidos nesta ação. Na mesma manifestação, o Agravante defende a observância do princípio da impugnação específica. É o relatório. Decido. O Agravado suscita a inobservância do princípio da dialeticidade, previsto, quanto ao agravo interno, explicitamente no § 1o do art. 1.021 do CPC. Pode-se afirmar, todavia, que tal ônus foi devidamente atendido. De fato, a decisão agravada fundamentou-se na impossibilidade de antecipação da tutela, pois a pretensão da parte seria, na verdade, a de dar cumprimento provisório ao título judicial, procedimento para o qual esta segunda instância seria incompetente. Ainda, o indeferimento teria se dado porque o cumprimento provisório da sentença contra a Fazenda Pública dependeria de certos requisitos, inscritos no art. 14, § 3o, da Lei no 12.016/2009 e no art. 2o-B da Lei no 9.494/1997, cuja análise deveria ficar a cargo do juiz de primeiro grau. Em diálogo com tais fundamentos, o recurso, como acima se relatou, tratou do artigo legal utilizado para abordar a incompetência, buscou distinguir a tutela antecipada do cumprimento de sentença e defendeu a possibilidade de concessão daquela, por força da Súmula no 729 do STF. Assim, conclui-se pelo atendimento do princípio da dialeticidade, razão pela qual rejeito a preliminar de não conhecimento. Ultrapassada tal preliminar, mister salientar que não é adequado o julgamento conjunto do pedido de antecipação dos efeitos da tutela provisória – ainda que em juízo de retratação, possibilitado pelo § 2o do art. 1.021 do CPC – com os embargos de declaração. É que a competência para conhecer da tutela provisória – e, no caso, para exercer o juízo de retratação – é do relator (art. 932, II, c.c. art. 1.021, § 2o, do CPC), ao passo em que o julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão é de competência do órgão colegiado que o proferiu. Em vista disso, necessário apreciar o pedido de tutela provisória em um primeiro momento e, posteriormente, julgar os embargos de declaração. No exercício, pois, do juízo de retratação próprio ao agravo interno, tem-se que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória. A probabilidade do direito é inquestionável, tendo em vista que a apelação do Agravante foi julgada procedente por intermédio do acórdão no 1392171 (ID 31588940). O perigo da demora, por sua vez, decorre do fato de que o pedido tem por intenção permitir que a parte volte a receber seus proventos enquanto membro da reserva da PM/DF. Note-se, por oportuno, que o perigo na demora já fora anteriormente reconhecido por decisão de minha lavra, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela no âmbito do agravo de instrumento no 0702338-02.2021.8.07.0000 (ID 27599505). Em se tratando de verba alimentar, o seu não pagamento ocasiona evidente risco para a parte ao retirar-lhe um meio de sustento. Necessário notar, com a devida licença ao entendimento anteriormente esposado pelo eminente Relator em substituição legal, que o pedido formulado pela parte não é para o recebimento retroativo dos valores não pagos pelo DISTRITO FEDERAL, o que demandaria o cumprimento de sentença, cuja competência seria do juízo do primeiro grau de jurisdição, conforme art. 516, II, do CPC. O pleito formulado pela petição de ID 31654008 é para que o Agravante seja novamente incluído no quadro de militares da reserva remunerada da PM/DF, com os consectários pertinentes. E, no ponto, entende-se que é possível a concessão incidental da tutela provisória imputando ao Agravado essa obrigação de fazer, visto que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, como acima salientado. A propósito, não sendo o caso de cumprimento de sentença, tem-se que são inaplicáveis os artigos 14, § 3o, da Lei no 12.016/2009 e 2o-B da Lei no 9.494/1997, posto que ambos tratam dessa fase executiva. Por fim, deve-se notar que as previsões legais que restringem a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública, tal qual o art. 1o da Lei no 8.437/1992, o 1o da Lei no 9.494/1997 e mesmo o art. 1.059 do CPC, estabelecem que essa medida fica obstada quando for também proibida no âmbito da ação de mandado de segurança. Essas restrições, todavia, não se aplicam às causas de natureza previdenciária, conforme orientação jurisprudencial da Súmula no 729 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a previsão legal da Lei do Mandado de Segurança que vedava a concessão de liminar em algumas hipóteses (art. 7, § 2o) foi declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI no 4296/DF. Diante desse quadro, reafirma-se – em consonância com o que já decidido no agravo de instrumento no 0702338-02.2021.8.07.0000 – a possibilidade de se antecipar os efeitos da tutela. Ante o exposto, no exercício do juízo de retratação oportunizado pelo § 2o do art. 1.021 do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a PM/DF seja oficiada e inclua o Agravante no quadro de militares da reserva remunerada, com os consectários pertinentes, dentre os quais o pagamento do provento respectivo. Preclusa esta decisão, retornem os autos para julgamento dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2022 19:08:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador